Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-52.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016387-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZENILDA MARIA DA SILVA - CPF: 070.958.824-01 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso da reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, por concluir que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

A parte promovente requereu os benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, suscita a
incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda por necessidade de perícia
no documento apresentado pela reclamada. No mérito, sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, por não possuir relação jurídica com a empresa.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna a gratuidade da justiça concedida ao recorrente. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida n
ão trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não
há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I
ncompetência do juízo ante a necessidade de perícia

A recorrida anexou aos autos solicitação de parcelamento da dívida com suposta impressão digital da parte autora. Diante da documentação anexada
, e das especificidades do caso sub judice, possível a análise do mérito da demanda, razão pela qual a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço
,

fatura de energia elétrica,
UC n. 6/97333-9
, titular MARIA J P F, referente a 08/2021, instalada em Rua onze, 3225, Rondonópolis
/MT
,
trazendo
documento pessoal da titular e declaração de residência.

Contudo, este último declara apenas que a Sra. Maria José Porto Fernandes mora no endereço
, não fazendo qualquer menção a pessoa da reclamante, não se tratando de docu
mento capaz de comprovar que a parte A
utora reside no local
.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que
a
recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.
803641, localizada em Avenida São Luiz, n. 1006,
B
airro Vila Mamed,
Rondonópolis
/MT
,
juntando
ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente com pagamentos realizados até 09/2021
(
print
abaixo
)
.
Anexa também termo de parcelamentos de dívidas
datado de 08
/
2013 referente a mesma unidade consumidora, onde consta a assinatura a rogo da
A
utora.

Frise-se que a reclamante, em sede
de impugnação, sustentou que a R
eclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação,
porém
,
não i
nformou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período
do débito cobrado
, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que
a concessionária
Energisa
é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
,
de maneira
que a parte
R
eclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria
a
R
eclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Ressalt
a-se
que a fatura inscrita nos
órgãos de proteção de crédito
com vencimento em
05/01
/2021
no valor de R$ 69,33

(sessenta e nove reais e trinta e três centavos)

ocorreu pelo seu inadimplemento, uma vez que o débito
discutido

fo
ra quitado

somente
no dia

25/02/2021
,
enquanto
o extrato de negativação
juntado nos autos fora
emitido no dia
17/02/2021
, ou seja, a emissão da pesquisa Serasa ocorreu em data anterior ao pagamento
(Id. 126190347)
.

Desse modo, houve
comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e
d
a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
MANTER a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e
§3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022